Tribunal: TJES
Processo: 0014074-32.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇOS EM FACHADA DE VIDRO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PRETÉRITA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
PROVA PERICIAL EM QUE SE ARRIMA A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIFICAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA – CRITÉRIOS ADOTADOS PELO PERITO – VALIDADE DA PROVA – ALEGADA CULPA DA AUTORA PELO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS – ALEGADA PACTUAÇÃO DE VALOR FICTÍCIO NÃO DESCORTINADA – LOCAÇÃO DE ANDAIMES (“JAÚS”) – EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS À CONTRATADA PARA ALÉM DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS PONTOS RECORRIDOS POR J & M ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÁXIMO – RECURSO DE VITÓRIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS – DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO RECONHECIDO POR SENTENÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO INDEVIDO –
ALUGUEL DE ANDAIMES (“JAÚS”) – RESSARCIMENTO CABÍVEL PELO PERÍODO EM QUE DISPONIBILIZADOS À EMPRESA CONTRATADA – PLANILHA UNILATERAL DESCONSIDERADA – LIMITAÇÃO AO EFETIVAMENTE COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – DECAIMENTO DA AUTORA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE À PARTE REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE VITÓRIA PARTNERS EMPREENDIMENTO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A
pelação Cível de J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME

1
)
Tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa na “ação de produção antecipada de provas”, com a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes, a discordância manifestada por uma delas quanto às conclusões alcançadas no laudo técnico não enseja a “complementação” da prova e tampouco, justifica a anulação da sentença por tê-la adotado como razão de decidir.

2)
O cálculo elaborado pelo perito não levou em consideração somente o peso do alumínio instalado tal qual alegado pela apelante, uma vez que inseridos outros fatores relevantes para a correta mensuração do percentual executado do serviço contratado, dentre eles, a mão de obra despendida para instalação do alumínio e outros elementos, conforme se observa dos Anexos I, II e III.

3)
Diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado pelo Juízo se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

4
)
Apesar dos indícios de que determinados problemas de natureza estrutural tenham sido detectados pela apelante, a teor do depoimento prestado por seu funcionário, a prova produzida favorece a autora/apelada, seja por não ter sido comprovada pela apelante a alegada gravidade das intervenções necessárias e o consequente atraso no serviço, seja por não ter demonstrado que detectou os problemas no decorrer do prazo contratual e, por força deles, não foi possível executar os serviços no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

5)
Não se desincumbiu a requerida de seu ônus de comprovar, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC/2015, art. 373, II), que a inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) se deu, exclusivamente, por fato alheio à sua vontade, qual seja, a detecção de problemas estruturais na obra, no decurso do prazo contratual, ao passo que a autora demonstrou, de maneira suficiente, que a intervenção necessária na parte estrutural da obra não atrapalhou significativamente a execução dos serviços pela contratada e, ainda que tivesse prejudicado, somente foi constatada quando já exaurido o prazo contratual.

6)
Não há mínimos indícios de que o valor alegado (R$ 1.629.220,00) corresponda ao verdadeiramente contratado pelas partes, já que aparece à fl. 35 dos autos e à fl. 210 dos autos da “ação de produção antecipada de provas” e aparenta se tratar de um mero orçamento para a execução dos serviços, ao passo que documento seguinte daqueles autos, de idêntico conteúdo, contém na parte final o valor contratado (R$ 1.080.000,00) como sendo “valor fechado”.

7)
Relativamente a locação de andaimes, o ressarcimento é inegavelmente devido, por ter sido descortinada a inexecução contratual e, via reflexa, a necessidade de se promover a locação de andaimes suspensos (“jaú”) para conclusão dos serviços na fachada do empreendimento, cujo efetivo emprego na obra foi confirmada pelo ilustre perito.

8)
Apelação cível de J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME desprovida.

Apelação Cível de Vitória Partners Empreendimentos Ltda.

9)
Apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que se materializa dano in re ipsa, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

1
0)
Faz jus apelante à pretendida indenização por dano moral, ainda que não tivesse demonstrado a ocorrência de episódios exemplificativos de mácula à sua honra objetiva ou de prejuízos financeiros sofridos, por ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

11)
O ressarcimento pretendido pela apelante haveria de ser afastado, tão somente, na hipótese de o protesto ser considerado legítimo, o que não se verificou na espécie, conforme a sentença proferida no processo nº 0000684-92.2016.8.08.0024 que, simultaneamente ao julgamento do presente feito, julgou procedente o pedido formulado na “ação cautelar de suspensão de protesto” ajuizada pela ora apelante Vitória Partners a fim de determinar a expedição de ofício do cartório competente para cancelamento dos protestos realizados pela parte requerida/apelada, assim ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

12)
Levando em consideração não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

13)
A expressão “honorários de advogado” utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil vem sendo interpretada pela jurisprudência nacional de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, visto que para esta hipótese o art. 85 do CPC/2015 já assegura o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida, o qual se destina a retribuir os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, sendo indevido o ressarcimento das despesas realizadas pelos autores para contratação do profissional, sobretudo porque decorrem de avença particular entre eles – advogado e parte.

14)

Não é razoável limitar o ressarcimento ao período contratual se a parte autora comprova que, para além desse período, promoveu a locação dos andaimes e os manteve à disposição da contratada, que somente deu início aos serviços quando já expirado o prazo contratualmente previsto.

15)
Quanto ao valor devido, a planilha da apelante representa mero controle interno, elaborado unilateralmente, do qual constam locações de equipamentos que, não necessariamente, foram empregados na obra de que trata a demanda. Dela constam 30 (trinta) notas fiscais de locações que, somadas, alcançam importância superior ao pedido (R$ 27.310,00), mas apenas 6 (seis) notas fiscais foram juntadas aos autos e somam R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que corresponde ao valor a ser-lhe ressarcido.

16)
A autora obteve êxito no Juízo de 1º grau em três dos cinco pedidos formulados – resolução contratual, valor pago a maior do que o serviço efetivamente prestado (R$ 231.928,12) e aluguel dos jaús, este último, em parte – restando vencida em relação aos pedidos de ressarcimento de honorários contratuais e de indenização por dano moral; todavia, com o desfecho deste julgamento, passará a ser vencedora em quatro dos cinco pedidos, por ter sido vencida, em ambas instâncias, quanto aos honorários contratuais e só em parte quanto aos aluguéis dos andaimes. Além disso, os pedidos de maior relevância foram julgados procedentes, o que caracteriza, na conjugação de ambos os critérios analisados (quantitativo e qualitativo), a hipótese do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, por ter decaído de parte mínima do pedido.

17)
Apelação cível de Viitória Partners Empreendimentos Ltda. conhecida e parcialmente provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014074-32.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J & M ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME e outros

APELADO: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – SERVIÇOS EM FACHADA DE VIDRO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PRETÉRITA AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
PROVA PERICIAL EM QUE SE ARRIMA A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – NULIFICAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA – CRITÉRIOS ADOTADOS PELO PERITO – VALIDADE DA PROVA – ALEGADA CULPA DA AUTORA PELO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE AFASTADA – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS – ALEGADA PACTUAÇÃO DE VALOR FICTÍCIO NÃO DESCORTINADA – LOCAÇÃO DE ANDAIMES (“JAÚS”) – EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS À CONTRATADA PARA ALÉM DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS PONTOS RECORRIDOS POR J & M ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – ARBITRAMENTO NO PATAMAR MÁXIMO – RECURSO DE VITÓRIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS – DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO RECONHECIDO POR SENTENÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO INDEVIDO –
ALUGUEL DE ANDAIMES (“JAÚS”) – RESSARCIMENTO CABÍVEL PELO PERÍODO EM QUE DISPONIBILIZADOS À EMPRESA CONTRATADA – PLANILHA UNILATERAL DESCONSIDERADA – LIMITAÇÃO AO EFETIVAMENTE COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – DECAIMENTO DA AUTORA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS EXCLUSIVAMENTE À PARTE REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE VITÓRIA PARTNERS EMPREENDIMENTO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A
pelação Cível de J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME

1
)
Tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa na “ação de produção antecipada de provas”, com a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes, a discordância manifestada por uma delas quanto às conclusões alcançadas no laudo técnico não enseja a “complementação” da prova e tampouco, justifica a anulação da sentença por tê-la adotado como razão de decidir.

2)
O cálculo elaborado pelo perito não levou em consideração somente o peso do alumínio instalado tal qual alegado pela apelante, uma vez que inseridos outros fatores relevantes para a correta mensuração do percentual executado do serviço contratado, dentre eles, a mão de obra despendida para instalação do alumínio e outros elementos, conforme se observa dos Anexos I, II e III.

3)
Diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado pelo Juízo se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

4
)
Apesar dos indícios de que determinados problemas de natureza estrutural tenham sido detectados pela apelante, a teor do depoimento prestado por seu funcionário, a prova produzida favorece a autora/apelada, seja por não ter sido comprovada pela apelante a alegada gravidade das intervenções necessárias e o consequente atraso no serviço, seja por não ter demonstrado que detectou os problemas no decorrer do prazo contratual e, por força deles, não foi possível executar os serviços no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

5)
Não se desincumbiu a requerida de seu ônus de comprovar, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC/2015, art. 373, II), que a inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) se deu, exclusivamente, por fato alheio à sua vontade, qual seja, a detecção de problemas estruturais na obra, no decurso do prazo contratual, ao passo que a autora demonstrou, de maneira suficiente, que a intervenção necessária na parte estrutural da obra não atrapalhou significativamente a execução dos serviços pela contratada e, ainda que tivesse prejudicado, somente foi constatada quando já exaurido o prazo contratual.

6)
Não há mínimos indícios de que o valor alegado (R$ 1.629.220,00) corresponda ao verdadeiramente contratado pelas partes, já que aparece à fl. 35 dos autos e à fl. 210 dos autos da “ação de produção antecipada de provas” e aparenta se tratar de um mero orçamento para a execução dos serviços, ao passo que documento seguinte daqueles autos, de idêntico conteúdo, contém na parte final o valor contratado (R$ 1.080.000,00) como sendo “valor fechado”.

7)
Relativamente a locação de andaimes, o ressarcimento é inegavelmente devido, por ter sido descortinada a inexecução contratual e, via reflexa, a necessidade de se promover a locação de andaimes suspensos (“jaú”) para conclusão dos serviços na fachada do empreendimento, cujo efetivo emprego na obra foi confirmada pelo ilustre perito.

8)
Apelação cível de J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME desprovida.

Apelação Cível de Vitória Partners Empreendimentos Ltda.

9)
Apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que se materializa dano in re ipsa, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

1
0)
Faz jus apelante à pretendida indenização por dano moral, ainda que não tivesse demonstrado a ocorrência de episódios exemplificativos de mácula à sua honra objetiva ou de prejuízos financeiros sofridos, por ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

11)
O ressarcimento pretendido pela apelante haveria de ser afastado, tão somente, na hipótese de o protesto ser considerado legítimo, o que não se verificou na espécie, conforme a sentença proferida no processo nº 0000684-92.2016.8.08.0024 que, simultaneamente ao julgamento do presente feito, julgou procedente o pedido formulado na “ação cautelar de suspensão de protesto” ajuizada pela ora apelante Vitória Partners a fim de determinar a expedição de ofício do cartório competente para cancelamento dos protestos realizados pela parte requerida/apelada, assim ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida.

12)
Levando em consideração não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

13)
A expressão “honorários de advogado” utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil vem sendo interpretada pela jurisprudência nacional de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, visto que para esta hipótese o art. 85 do CPC/2015 já assegura o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida, o qual se destina a retribuir os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, sendo indevido o ressarcimento das despesas realizadas pelos autores para contratação do profissional, sobretudo porque decorrem de avença particular entre eles – advogado e parte.

14)

Não é razoável limitar o ressarcimento ao período contratual se a parte autora comprova que, para além desse período, promoveu a locação dos andaimes e os manteve à disposição da contratada, que somente deu início aos serviços quando já expirado o prazo contratualmente previsto.

15)
Quanto ao valor devido, a planilha da apelante representa mero controle interno, elaborado unilateralmente, do qual constam locações de equipamentos que, não necessariamente, foram empregados na obra de que trata a demanda. Dela constam 30 (trinta) notas fiscais de locações que, somadas, alcançam importância superior ao pedido (R$ 27.310,00), mas apenas 6 (seis) notas fiscais foram juntadas aos autos e somam R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que corresponde ao valor a ser-lhe ressarcido.

16)
A autora obteve êxito no Juízo de 1º grau em três dos cinco pedidos formulados – resolução contratual, valor pago a maior do que o serviço efetivamente prestado (R$ 231.928,12) e aluguel dos jaús, este último, em parte – restando vencida em relação aos pedidos de ressarcimento de honorários contratuais e de indenização por dano moral; todavia, com o desfecho deste julgamento, passará a ser vencedora em quatro dos cinco pedidos, por ter sido vencida, em ambas instâncias, quanto aos honorários contratuais e só em parte quanto aos aluguéis dos andaimes. Além disso, os pedidos de maior relevância foram julgados procedentes, o que caracteriza, na conjugação de ambos os critérios analisados (quantitativo e qualitativo), a hipótese do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, por ter decaído de parte mínima do pedido.

17)
Apelação cível de Vitória Partners Empreendimentos Ltda. conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos a fim de negar provimento à apelação cível de J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME e dar provimento parcial à apelação cível de Vitória Partners Empreendimento Ltda.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Vitória Partners Empreendimentos Ltda.
e por
J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação declaratória de resolução contratual c/c perdas e danos
” ajuizada pela 1ª apelante em face da 2ª, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i) declarar
rescindido o contrato de permuta de imóvel com prestação de serviços celebrado entre as partes; e
(ii) condenar
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 231.928,12 (duzentos e trinta e um mil novecentos e vinte e oito reais e doze centavos) à parte autora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço diretamente ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso da requerida, diante do nítido caráter de prejudicialidade, ainda que parcial, que ostenta em relação ao interposto pela autora. Vejamos.

1. Apelação cível de J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME

Sustenta a apelante
J & M
, em suma, que:
(i)
a demanda é lastreada única e exclusivamente na prova pericial produzida na ação cautelar de produção de provas nº 0000697-91.2016.8.08.0024, cujo laudo inconclusivo e contraditório serviu de arrimo para a prolação da sentença;
(ii)
quedou-se silente o Juízo de 1º grau no tocante a necessidade de complementação da prova pericial, o que importa na anulação da sentença;
(iii)
apesar da complexidade do objeto da perícia, o laudo pericial resumiu-se a apurar o serviço prestado com base no peso de alumínio (kg) instalado, apurando o risível percentual (26,72%) do total contratado;
(iv)
a execução do contrato em apreço não se mede somente pelo peso de alumínio utilizado, mas também pelo trabalho de preparação do material, confecção e instalação das estruturas, perda de material, etc., fatores que foram ignorados pelo perito;
(v)
em que pese ter calculado, em reais, a prestação de serviços prestados, apenas com base nos materiais aplicados (kg de alumínio), o próprio perito confirmou que o contrato também engloba, em seu preço, a mão de obra despendida, sem quantificá-la;
(vi)
se o juiz deverá fundamentar suas razões cognitivas, com base na prova pericial produzida nos autos (art. 479 do CPC), não há dúvidas que a mera reprodução dos fundamentos e da conclusão pericial não pode ser suficiente para a sua condenação;
(vii)
a sentença ignorou as provas no sentido de que o atraso na obra e na execução dos serviços se deu por culpa da própria apelada;
(viii)
subsidiariamente, se admitida a existência de sua culpa no evento, deve ser reconhecida a culpa concorrente entre as partes;
(ix)
o valor total do contrato foi de R$ 1.629.220,00 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil duzentos e vinte reais), e não de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) conforme informado pelo perito, que corresponde ao valor com o deságio exigido pela apelada para fins de redução de encargos, de modo que o percentual de 26,72%, na hipótese de ser mantido, deverá incidir sobre o valor real, e não o valor fictício;
(x)
o valor relativo ao aluguel dos andaimes somente seria devido no período em que o contrato deveria ser executado, entre os dias 10/11/2014 a 10/05/2015; e
(xi)
não há prova dos alegados danos materiais com o aluguel de andaimes, os quais não são presumidos, devendo ser cabalmente provados.

Infere-se dos autos que, em 10/11/2014, as partes celebraram contrato de permuta de imóvel com prestação de serviços (fls. 31/34), cujo objeto foi a contratação de serviços da requerida para instalação e fornecimento de materiais da fachada de vidro do Ed. Cristal Tower, com previsão de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos serviços, a partir da data de assinatura.

Sob a alegação de que os serviços contratados não foram integralmente prestados, a autora
Vitória Partners Empreendimentos Ltda.
inicialmente ajuizou ação autônoma de
produção antecipada de provas
(
processo nº 0000697-91.2016.8.08.0024
), com o escopo de realizar perícia para mensuração dos serviços realizados em decorrência do contrato celebrado, bem como apuração do valor correspondente ao que foi executado, cujas conclusões foram determinantes para o desfecho da presente ação.

R
ejeito
o argumento da apelante de que a sentença seria
nula
,

por não ter o Juízo de 1º grau se pronunciado sobre a necessidade de complementação da prova pericial, por ser o laudo superficial e inconclusivo, de acordo com as razões recursais.

Isso porque, em consulta aos autos da “
ação de produção antecipada de provas
”, cujo recurso de apelação interposto foi igualmente distribuído à minha relatoria – e já julgado por este Órgão Colegiado – verifico que às partes foi franqueada manifestação acerca do laudo técnico, tendo a parte requerida J & M solicitado esclarecimentos, em duas oportunidades (fls. 291/296 e 324/326), os quais foram devidamente prestados pelo perito nomeado pelo Juízo (fls. 315/320 e 330).

Dessa forma, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, com a intimação do perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes, a discordância manifestada por uma delas quanto às conclusões alcançadas no laudo técnico não enseja a “complementação” da prova e tampouco, justifica a anulação da sentença por tê-la adotado como razão de decidir.

Na sequência, argumenta a apelante que, apesar da complexidade do objeto da perícia, o laudo pericial resumiu-se a apurar o serviço prestado com base no peso de alumínio (kg) instalado, apurando o percentual (26,72%) do total contratado. Alega ainda que a execução do contrato não se mede somente pelo peso de alumínio utilizado, mas também pelo trabalho de preparação do material, confecção e instalação das estruturas, perda de material, etc., isto é, fatores que teriam sido ignorados pelo perito.

Igualmente devo
rejeitar
sua argumentação.

Da minuciosa conferência do laudo técnico, cuja cópia foi trasladada para os presentes autos (fls. 87/113), verifico que o cálculo elaborado pelo perito não levou em consideração somente o peso do alumínio instalado tal qual alegado pela apelante, uma vez que inseridos outros fatores relevantes para a correta mensuração do percentual executado do serviço contratado, dentre eles, a mão de obra despendida para instalação do alumínio e outros elementos, conforme se observa dos Anexos I, II e III (fls. 106/113).

Dessa forma, considero válida a conclusão alcançada pelo ilustre perito que, ao ser indagado sobre o percentual do serviço efetivamente prestado, no que diz respeito a material e execução, respondeu que “
foi executado 26,72% do serviço em Kg de alumínio
” (fl. 94), com suficiente demonstração, nos anexos, da forma como tal percentual restou por ele encontrado.

Também não prospera a alegação da apelante de que a sentença limitou-se a mera reprodução dos fundamentos e da conclusão pericial, o que não seria suficiente à sua condenação.

Com efeito, conquanto não esteja o juiz adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Evidentemente não se está afirmando que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito nomeado pelo Juízo se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Logo, é razoável que as razões de decidir estejam fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas em prova pericial, cujo laudo foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Prosseguindo na análise, alega a apelante que a sentença ignorou as provas no sentido de que o atraso na obra e na execução dos serviços se deu por culpa da própria apelada e requer,

subsidiariamente, caso admitida sua culpa, que seja reconhecida a culpa concorrente entre as partes.

A narrativa da apelante, em linhas gerais, é de que haviam irregularidades na parte estrutural da obra, por ela não causados e alheios aos serviços contratados, que precisaram ser corrigidos antes da execução de seus serviços, o que teria demandado atraso e retrabalho.

Como já dito, foi pactuada a execução do contrato em 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua assinatura, isto é, entre os dias 10/11/2014 a 10/05/2015 (cf. Cláusula Primeira, parágrafo primeiro) e, do que observo dos autos, não houve comprovação de que os alegados problemas estruturais da obra tenham sido constatados durante esse período e, de resto, teriam impossibilitado a fiel observância do prazo contratualmente previsto para a execução dos serviços.

Apesar dos indícios de que determinados problemas de natureza estrutural tenham sido detectados pela apelante, a teor do depoimento prestado por seu funcionário Fernando de Freitas (fls. 273/273-v), a prova produzida favorece a autora/apelada, seja por não ter sido comprovada pela apelante a alegada gravidade das intervenções necessárias e o consequente atraso no serviço, seja por não ter demonstrado que detectou os problemas no decorrer do prazo contratual e, por força deles, não foi possível executar os serviços no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Explico.

Em que pese a alegação da apelante de que o descumprimento do prazo contratual deve ser atribuído a problemas estruturais descobertos no decorrer dos serviços, esclareceu o ilustre perito que “
a necessidade de reparo no reboco levantada (sic) durante a perícia numa viga do 10º andar não pode responder pelo atraso da entrega do serviço contratado
” (fl. 99), o que se harmoniza com a explicação dada pela autora, no sentido de que teria sido necessária a regularização de apenas um ponto da fachada, nos fundos do décimo andar, sem interferir nos serviços da contratada, que deveriam ter começado pela parte frontal do edifício.

Além disso, acrescentou o ilustre perito que “
o início do serviço só se deu em abril de 2015 sendo que o seu prazo por obrigação contratual era maio de 2015
” (fl. 99) e, da análise da documentação acostada pela autora, verifico a juntada de mensagens eletrônicas pelas quais demonstrava a sua preocupação com a conclusão dos serviços, tanto que, em 28/05/2015, ou seja, quando já expirado o prazo contratualmente previsto, indagou um representante da requerida sobre o motivo de não terem sido iniciados os trabalhos (fl. 46); numa outra mensagem eletrônica, de 21/12/2015, questionou o mesmo representante da requerida acerca do que denominou de “forma descompromissada” do andamento dos serviços, bem como acerca do reduzido quantitativo de funcionários disponibilizados para a sua execução (fl. 47).

Portanto, não se desincumbiu a requerida de seu ônus de comprovar, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC/2015, art. 373, II), que a inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) se deu, exclusivamente, por fato alheio à sua vontade, qual seja, a detecção de problemas estruturais na obra,
no decurso do prazo contratual
, ao passo que a autora demonstrou, de maneira suficiente, que a intervenção necessária na parte estrutural da obra não atrapalhou significativamente a execução dos serviços pela contratada e, ainda que tivesse prejudicado, somente foi constatada quando já exaurido o prazo contratual.

Com isso,
afasto a alegada culpa concorrente
pela inexecução contratual.

Em seguida, alega a apelante que o valor total do contrato foi de R$ 1.629.220,00 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil duzentos e vinte reais), e não de R$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) conforme informado pelo ilustre perito, que corresponde ao valor com o deságio exigido pela apelada para fins de redução de encargos, de modo que o percentual de 26,72%, na hipótese de ser mantido, deverá incidir sobre o valor real, e não o valor fictício.

Esclareço que a relevância da questão reside na interferência causada no cálculo do valor executado pela apelante, na medida em que o ilustre perito calculou ter sido cumprido o equivalente a
R$ 170.000,00
(cento e setenta mil reais) que, por sua vez, corresponde a 26,72% do serviço contratado, tomando como base de cálculo o valor total do contrato (R$ 1.080.000,00) e o custo dos materiais, mão de obra e demais fatores que foram considerados no cálculo (cf. Anexo III do laudo – fls. 111/113).

Em que pese a argumentação, não há mínimos indícios de que o valor alegado (R$ 1.629.220,00) corresponda ao verdadeiramente contratado pelas partes, já que aparece à fl. 35 dos presentes autos e à fl. 210 dos autos da “
ação de produção antecipada de provas
” e aparenta se tratar de um mero orçamento para a execução dos serviços, ao passo que documento seguinte daqueles autos, de idêntico conteúdo, contém na parte final o valor contratado (R$ 1.080.000,00) como sendo “valor fechado” (fl. 211).

Por fim, alega a apelante que o valor relativo ao aluguel dos andaimes só seria devido no período em que o contrato deveria ser executado, entre os dias 10/11/2014 a 10/05/2015, bem como que inexiste prova dos alegados danos materiais com o aluguel de andaimes nesse período.

Sobre isso, esclareço haver pedido da autora de que seja ressarcida do gasto com a locação de uma espécie de andaime, denominado “jaú” (R$ 25.200,00), conforme se fez necessário à execução das obras a partir do período em que caracterizada a inexecução contratual por parte da requerida.

Ao proferir sentença, entendera a juíza sentenciante que a autora faz jus ao ressarcimento pretendido, por ter sido comprovada a locação dos andaimes para conclusão dos serviços não executados pela requerida, porém, o valor devido a esse título seria menor do que o pleiteado, qual seja, de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A meu ver, o ressarcimento é inegavelmente devido, na medida em que foi descortinada a inexecução contratual e, via reflexa, a necessidade de se promover a locação de andaimes suspensos (“jaú”) para conclusão dos serviços na fachada do empreendimento imobiliário, cujo efetivo emprego na obra foi confirmada pelo ilustre perito (vide resposta ao quesito 8 da autora – fl. 95).

Sobre a alegada ausência de comprovação do aluguel no período contratual (10/11/2014 a 10/05/2015), foram anexadas pela autora apenas 2 (duas) notas fiscais que comprovam a locação dos “jaús” em tal período, sendo desconsideradas pela magistrada sentenciante as demais notas, por corresponderem ao aluguel dos equipamentos em período subsequente ao da vigência do contrato.

Em relação ao valor a ser ressarcido (R$ 1.500,00), o aventado desacerto do cálculo constitui objeto do recurso interposto pela autora, conforme veremos mais adiante.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença em relação aos pontos recorridos,
deixo de arbitrar
honorários sucumbenciais recursais
em favor dos advogados da autora/apelada, tendo em vista que a sentença fixou a verba advocatícia em seu patamar máximo (20%).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
interposta por
J & M Esquadrias de Alumínio Ltda-ME
e
lhe nego provimento.

É como voto
.

2. Apelação cível de Vitória Partners Empreendimentos Ltda.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante
Vitória Partners
, em síntese:
(i)
comprovou devidamente os prejuízos acarretados em virtude do protesto indevido do título, através dos e-mails anexados aos autos;
(ii)
o protesto indevido gerou-lhe diversos inconvenientes, inclusive, impossibilitando-a de realizar novos negócios, conforme restou comprovado nos autos;
(iii)
o protesto realizado de forma indevida configura dano moral
in repsa
, ou seja, o dano é presumido, independente ou não de comprovação;
(iv)
em razão do atraso na instalação da fachada, e por consequência, da entrega do empreendimento, que se daria em meados de novembro de 2015, ficou com a imagem negativa frente aos clientes, vez que teve que realizar a contratação de outra empresa para prestar os serviços não cumpridos pela apelada, o que, consequentemente, também atrasou a entrega das obras;
(v)
em relação aos honorários contratuais, a sentença transgrediu o princípio da restituição integral no campo da responsabilidade civil, reduzindo a completa irrelevância e inutilidade a expressão honorários advocatícios prevista no art. 389 do Código Civil;
(vi)
nos moldes do art. 389, 395 e 404 do Código Civil, se a parte teve gasto com advogado e não deu causa ao processo, deverá ser indenizada quanto a tais despesas supervenientes e necessárias para solucionar o prejuízo;
(vii)
quanto ao aluguel de andaimes suspensos (jaú), a sentença não considerou que a execução descompromissada na instalação perdurou até dezembro de 2015, quando notificou a apelada diante do atraso superior a 6 (seis) meses na entrega do serviço;
(viii)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, na medida em que não deu causa à propositura da ação e sucumbiu de parte mínima dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil; e
(ix)
em sendo mantida a sucumbência recíproca entre as partes, nada mais adequado do receber a verba sucumbencial na mesma proporção de seus ganhos, qual seja, de 75% do proveito econômico pretendido.

Sabe-se que, apesar de as pessoas jurídicas serem passíveis de sofrer dano moral (Súmula STJ nº 227), a tutela da sua personalidade está restrita à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, mediante escorreita prova de sua ocorrência, excetuadas algumas situações em que se materializa dano
in re ipsa
, ou seja, opera-se a sua presunção, sem a necessidade de ser comprovado.

Na espécie, sustenta a autora/apelante ter sido prejudicada pelo protesto de título pela requerida, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que constitui a última parcela do preço contratualmente previsto para realização dos serviços, cujo pagamento foi suspenso, de acordo com a recorrente, diante da verificada inexecução contratual por parte da requerida/apelada.

Para exemplificar um prejuízo financeiro sofrido, a apelante anexa cópia de mensagem eletrônica na qual um possível contratante comunicou-lhe da
reprovação de seu cadastro
, por força do protesto promovido pela requerida/apelada (fl. 47).

Tem razão a apelante quanto ao ponto, ainda que não tivesse demonstrado a ocorrência de episódios exemplificativos de mácula à sua honra objetiva ou de prejuízos financeiros sofridos, por ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja,
prescinde de prova
.

Vejamos os seguintes precedentes, meramente a título de ilustração:

“(...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: ‘Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica’ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.036.813/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 09/08/2022, DJe de 19/08/2022)

“(...) 5.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.970.716/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2022, DJe de 10/08/2022)

“(...) 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que
nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedentes.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.875.896/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Portanto, o ressarcimento pretendido pela apelante haveria de ser afastado, tão somente, na hipótese de o protesto ser considerado
legítimo
, o que não se verificou na espécie, de acordo com a sentença proferida no
processo nº 0000684-92.2016.8.08.0024
que, simultaneamente ao julgamento deste feito, julgou procedente o pedido formulado na “
ação cautelar de suspensão de protesto
” ajuizada pela ora apelante
Vitória Partners
a fim de determinar a expedição de ofício do cartório competente para cancelamento dos protestos realizados pela parte requerida/apelada, assim ratificando a medida liminar ao seu tempo deferida (fls. 202/203).

No que se refere ao
quantum
a ser arbitrado, é cediço que deve obedecer aos princípios de moderação e da razoabilidade para que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Prosseguindo, alega a apelante faz jus ao ressarcimento das despesas com a contratação de advogados, para tanto argumentando que a sentença transgrediu o princípio da restituição integral no campo da responsabilidade civil, bem como reduziu a completa irrelevância e inutilidade a expressão honorários advocatícios prevista no art. 389 do Código Civil. Alega ainda que, nos moldes do art. 389, 395 e 404 do Código Civil, se a parte teve gasto com advogado e não deu causa ao processo, deverá ser indenizada quanto a tais despesas supervenientes e necessárias para solucionar o prejuízo.

Adianto, desde já, que rejeito as teses recursais, neste particular.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro, inspirado na preocupação de harmonia e restauração do equilíbrio rompido por ato de outrem, adotou o princípio da
restitutio in integrum
, o qual impõe ao devedor a responsabilidade por todas as despesas a que der causa em razão de mora ou inadimplemento. Nessa esteira, os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, inserem expressamente a possibilidade de restituição de valores relativos a honorários advocatícios, independentemente de expressa previsão contratual.

Ocorre que a expressão “honorários de advogado” utilizada nos referidos dispositivos legais vem sendo interpretada pela jurisprudência nacional de forma a
excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo
1
, visto que para esta hipótese o art. 85 do CPC/2015 já assegura o pagamento de honorários de sucumbência pela parte vencida, o qual se destina a retribuir os serviços prestados pelo advogado da parte vencedora, sendo indevido o ressarcimento das despesas realizadas pelos autores para contratação do profissional, sobretudo porque decorrem de avença particular entre eles – advogado e parte.

Os efeitos decorrentes de uma relação firmada entre duas partes não devem atingir a esfera jurídica de um terceiro, daí porque não cumpre à requerida – a quem já foi imputado o dever de arcar com parte dos honorários de sucumbência – suportar também os gastos efetuados pela demandante com honorários advocatícios contratuais, revelando-se indevida a interpretação de que a previsão contida no contrato de permuta de bens teria relação com esta espécie de honorários.

Em harmonia com tal conclusão, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de “
ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2193708/MS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023).

No mesmo sentido:

“(...) 2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais
. ‘A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora (...)’ (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.675.516/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002
. Precedentes: (...)

2. Agravo Regimental não provido.”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 746.234/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27/10/2015, DJe de 19/11/2015)

Destarte, da interpretação sistemática do art. 85 do CPC/2015 com os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, chancelo o entendimento manifestado na sentença de que o ressarcimento devido pela requerida/apelada deve se restringir aos honorários sucumbenciais, sendo descabido ampliar a exegese de tais normas para os honorários contratuais, na medida em que a contratação de advogado para atuar na esfera judicial, por si só, não constitui causa capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.

Superado o ponto, insurge-se ainda a apelante contra o valor fixado no Juízo de 1º grau a título de ressarcimento pelo aluguel de andaimes suspensos – na construção civil, conhecidos por “jaús” – qual seja, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para tanto argumentando que o valor gasto teria sido muito superior – R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

De acordo com a apelante, o ressarcimento a que faz jus não deve se limitar ao período de vigência do instrumento contratual (10/11/2014 a 10/05/2015), uma vez que a execução descompromissada do objeto contratual perdurou até dezembro/2015, quando a requerida foi notificada de seu intuito de romper a relação contratual, e durante todo esse período os andaimes estiveram à disposição da contratada.

A meu ver, não é razoável limitar o ressarcimento ao período contratual se a parte autora comprova que, para além desse período, promoveu a locação dos andaimes e os manteve à disposição da contratada que, como vimos anteriormente, somente deu início aos serviços quando já expirado o prazo contratualmente previsto.

Logo, caberia fixar o prazo contratual como termo final do ressarcimento se tivesse ocorrido o rompimento da avença nessa época (10/05/2015), ainda que a autora mantivesse os equipamentos locados, por sua conta e risco, a despeito do desfazimento da avença. Todavia, o perito nomeado pelo Juízo respondeu, ao ser indagado sobre quantos equipamentos estariam montados à disposição da contratada, que “
estava disponível
(sic)
10 (dez) jaú para execução do serviço contratado
” (fl. 95).

Quanto ao valor devido, não vou admitir como prova a planilha de fl. 133 que, segundo a apelante, resume os contratos de aluguéis de andaimes (fls. 115/132), haja vista se tratar de mero controle interno, elaborado unilateralmente pela apelante, do qual constam locações de equipamentos que, não necessariamente, foram empregados na obra de que trata a demanda.

De tal planilha, constam 30 (trinta) notas fiscais de locações que, somadas, alcançam importância superior ao pedido (R$ 27.310,00), mas apenas 6 (seis) notas fiscais foram juntadas aos autos pela apelante (fls. 115/132) e somam R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) que, salvo melhor juízo, corresponde ao valor a ser-lhe ressarcido.

Por fim, a apelante questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Segundo a apelante, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados por não ter dado causa à propositura da ação e ter sucumbido de parte mínima dos pedidos, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a sucumbência recíproca, requer seja a verba sucumbencial fixada na proporção de seus ganhos, qual seja, de 75% do proveito econômico pretendido.

Tem razão a apelante.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto o aspecto quantitativo, quanto o aspecto jurídico em que cada parte decai de suas pretensões e resistências, respectivamente impostas, ou seja, é essencial que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a importância, em seu aspecto jurídico (critério qualitativo) e não apenas o número (aspecto quantitativo) de pleitos acolhidos e rejeitados.

No que se refere ao
aspecto quantitativo
, verifico que a autora obteve êxito no Juízo de 1º grau em 3 (três) dos 5 (cinco) pedidos formulados – resolução contratual, valor pago a maior do que o serviço efetivamente prestado (R$ 231.928,12) e aluguel dos jaús, este último, em parte – restando vencida em relação aos pedidos de ressarcimento de honorários contratuais e de indenização por dano moral; todavia, a prevalecer o desfecho que proponho, passará a ser vencedora em 4 (quatro) dos 5 (cinco) pedidos, por ter sido vencida, em ambas instâncias, quanto aos honorários contratuais e só em parte quanto aos aluguéis dos andaimes.

A partir do critério
jurídico
(qualitativo), o resultado da análise não será diverso, uma vez que os pedidos de maior relevância foram julgados procedentes, o que caracteriza, na conjugação de ambos os critérios analisados (quantitativo e qualitativo), a hipótese do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, por ter decaído de parte mínima do pedido.

Desta feita, proponho o redimensionamento dos ônus sucumbenciais a fim de condenar a requerida, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia arbitrada na sentença em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Vitória Partners Empreendimentos Ltda.
e
lhe dou parcial p
rovimento
para:
(i)
condenar a requerida J & M ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à autora, a ser monetariamente corrigida a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a data do evento danoso, para tanto considerada a data do protesto indevido do título;
(ii)
majorar para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a importância a ser ressarcida à parte autora por força da locação de andaimes, ficando mantidos os critérios de atualização estabelecidos na sentença; e
(iii)
redimensionar os ônus sucumbenciais a fim de condenar a parte requerida, exclusivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________

1
STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.274.629/AP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 16/05/2013, DJe de 20/06/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.